Tribunal: STJ
Processo: 1115694-59.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596511 - SP (2024/0096627-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AUTO POSTO 130 LTDA
ADVOGADO
: RICARDO MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS -
SP165858
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, OFENSA AOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se
manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados
como omissos (abusividade da retenção dos créditos da bandeira “Visa”, do
desconto a maior a título de seguro e indenização por danos morais).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2022
).
29/8/2022
3. Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os funda
mentos da decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela
firmado.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49712795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 1112a123-5711-4141-b31e-6e1da1f024f5

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 1112a123-5711-4141-b31e-6e1da1f024f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596511 - SP (2024/0096627-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AUTO POSTO 130 LTDA
ADVOGADO
: RICARDO MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS -
SP165858
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, OFENSA AOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se
manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados
como omissos (abusividade da retenção dos créditos da bandeira “Visa”, do
desconto a maior a título de seguro e indenização por danos morais).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2022
).
29/8/2022
3. Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os funda
mentos da decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela
firmado.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO 130 LTDA.
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 939):

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E
1022
DO
CPC/15.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA49301899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:03
Código de Controle do Documento: c686c8b8-6743-4f4c-b6c0-9a5016a6e9e9

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa
guarda os seguintes termos (fl. 798):

Apelação. Cédula de crédito bancário e acessório de cessão
fiduciária. Previsão no art. 66-B, § 3o, da Lei no 4.728/65
(alienação fiduciária de coisa fungível, direitos sobre coisas
móveis e títulos de crédito).
Descumprimento do ônus probatório, pela demandante,
com relação aos fatos constitutivos de seu direito,
notadamente a respeito da ilegalidade na modalidade da
garantia contratada e nas retenções realizadas.
Improcedência mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso improvido.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 842-845).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC.
Sustenta, outrossim, que (fl. 966):

[...] o v. Acórdão limitou-se a reproduzir
os
ipsis litteris
argumentos da própria sentença, desconsiderando que as
razões recursais apontou erro in procedendo e ainda
interpretação equivocada que embasou a improcedência, ou
seja as razões aduzidas no recurso de Apelação não foram
sequer enfrentados pelo deficiente acórdão posto que
mesmo que a Agravante tenha impugnado de forma
pormenorizada e especificamente os fundamentos de
primeiro grau.

Aduz a ocorrência de (fl. 979):

[...] equívoco no exame do objeto do recurso especial pelo
D. Relator, que fundamentou a ausência de mácula ao art.
1.022 consignando a inexistência de omissão (art. 1.022,
inciso II) por parte do tribunal a quo, quando, na verdade
adotou a mesma atitude da respeitável 14a Câmara de
Direito Privado do E. TJ-SP.

Afirma o não cabimento da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 987-990).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA49301899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:03
Código de Controle do Documento: c686c8b8-6743-4f4c-b6c0-9a5016a6e9e9

O agravo interno não merece prosperar.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.
Quanto à alegação de abusividade da retenção dos créditos da bandeira
“Visa” e do desconto a maior a título de seguro, o Tribunal considerou o seguinte (fl.
805):

Aos fundamentos da bem lançada sentença, apenas acresço
que não procede a alegação de apropriação indevida dos
créditos da bandeira visa, tendo em vista a expressa
previsão em sentido contrário no documento de fl. 620.

No mais, também acresço que inexiste prova de que os
débitos a maior cobrados a título de seguro reclamados pela
apelante são referentes aos contratos trazidos a exame.
Assim, não se pode acolher a pretensão por repetição do
indébito a isso atinente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, segue trecho do
acórdão recorrido (fl. 805):

Quanto ao mais, inexistindo qualquer prova a respeito de
ilegalidade ou irregularidade contratual, não há como se
acolher a pretensão indenizatória por danos morais.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou das questões suscitadas, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49301899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:03
Código de Controle do Documento: c686c8b8-6743-4f4c-b6c0-9a5016a6e9e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.596.511 / SP
Número Registro: 2024/0096627-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11156945920218260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO 130 LTDA
ADVOGADO : RICARDO MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS - SP165858
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO 130 LTDA
ADVOGADO : RICARDO MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS - SP165858
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
TERMO
Documento eletrônico VDA49657555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 2768f375-59bb-495b-a508-f01686729c1c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 2768f375-59bb-495b-a508-f01686729c1c